Tribunal: TJDFT
Processo: 0754809-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0754809-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. C. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: CYNTHIA FABIANA PEREIRA MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília nos autos no 0757218- 33.2024.8.07.0001 que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência (ID no 221842440). 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida pelo Plantão Judicial da Segunda Instância (ID no 67616848), a qual ratifico integralmente. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 4. Concluída a diligência, encaminhe-se ao Ministério Público (CPC, art. 178, inciso II). 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro